Tribunal: TJBA
Processo: 8015216-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015216-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALCIMARA CONCEICAO MARIANO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso de apelação. Servidora pública estadual vinculada a regime próprio de previdência. Incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Aplicação do Tema 163 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Distribuição do ônus da prova. Descontos indevidos caracterizados. Direito à cessação da cobrança e à restituição simples dos valores, observada a prescrição quinquenal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, bem como de restituição dos valores supostamente descontados de forma indevida no âmbito do regime próprio de previdência estadual. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, à luz do Tema 163 da repercussão geral do STF e estabelecer se há prova suficiente nos autos da ocorrência de descontos indevidos, considerada a correta distribuição do ônus da prova quanto à composição da base de cálculo da contribuição previdenciária. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 593.068, sob o regime da repercussão geral (Tema 163), fixa tese vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 4. O regime próprio de previdência dos servidores públicos deve observar os princípios da contributividade e da solidariedade, sendo constitucionalmente exigível contribuição apenas sobre ganhos habituais que repercutem nos benefícios previdenciários, conforme os arts. 40, §§3º e 12, e 201, §11, da Constituição Federal. 5. A legislação estadual aplicável, notadamente as Leis nº 6.677/1994 e nº 11.357/2009, reconhece o caráter transitório e não permanente de parcelas como adicional noturno, insalubridade, horas extras e adicional de férias, bem como exclui expressamente determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária. 6. Precedentes reiterados do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aplicam o Tema 163 do STF e reconhecem a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza não incorporável, com consequente direito à restituição dos valores descontados indevidamente. 7. Uma vez demonstrada a percepção de rubricas transitórias e a existência de desconto previdenciário incidente sobre a remuneração, incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que tais parcelas foram excluídas da base de cálculo da contribuição. 8. A exigência de prova da composição interna da base de cálculo pelo servidor configura ônus probatório excessivo, por se tratar de informação sob domínio exclusivo da Administração Pública, que detém os sistemas de folha de pagamento e de cálculo do regime previdenciário. 9. Ausente prova pelo ente estatal de que as verbas impugnadas foram excluídas da base de incidência, presume-se a ocorrência de desconto indevido, em violação direta à tese firmada pelo STF. 10. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei nº 9.494/97, a partir de cada desconto indevido. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso provido, para reformar a sentença, a fim de declarar a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, determinando a cessação dos descontos indevidos e condenar o ente público à restituição simples dos valores descontados, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária e juros nos termos da legislação aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8015216-70.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante ALCIMARA CONCEIÇÃO MARIANO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.